Tribunal: STF
Processo: ARE 1480617
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S/A - Econorte interpõe agravo (eDoc 139), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 119) que, à anotação da incidência dos enunciados 280 e 282, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 76) que havia sido por ela manejado em face do acórdão (eDoc 57), proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, assim ementado:  



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO POPULAR. EXPLORAÇÃO DE PEDÁGIO. ESTADO DO PARANÁ. CONCESSIONÁRIA ECONORTE. UNIÃO. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. Ausente a probabilidade do direito, não há como prover o requerimento da agravante para retomar a exploração do trecho em questão com a cobrança de pedágio.



    2. A Concessionária Econorte deve retomar provisoriamente a prestação de assistência completa de socorro médico e mecânico entre outras providências urgentes nos segmentos da BR 153 (51,6km) e da PR 090 (14,3km), abstendo-se de implantar regime tarifário na praça de Jacarezinho até que o Estado do Paraná retome a administração da Rodovia Federal.  



    Em suas razões, a recorrente alega que a matéria impugnada haveria sido objeto de expresso debate no Tribunal de origem.  



    Intimado, o Estado do Paraná apresentou contrarrazões (eDoc 149), pugnando pela manutenção da decisão recorrida.



    É o relatório. Decido.  



    Reputo inadmissível o presente agravo.



    A decisão agravada consignou dois óbices à admissibilidade do extraordinário: ausência de prequestionamento e natureza infraconstitucional da matéria impugnada.



    A recorrente, todavia, se limitou a impugnar o primeiro dos fundamentos, havendo silenciado quanto à incidência do enunciado 280 da Súmula.



    Tal circunstância faz atrair, a um só tempo, os enunciados 283 e 287, ambos da Súmula do Supremo, segundo os quais, respectivamente, é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles; e a deficiência das razões torna inviável o correspondente recurso.



    Em atenção ao princípio da dialeticidade, a impugnação em sede recursal deve ocorrer de forma efetiva, concreta e pormenorizada, sob pena de não conhecimento. Em casos fronteiriços, entre muitos outros, há os seguintes precedentes: ARE 1.014.460 AgR, Ministro Luiz Fux; ARE 1.260.528, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.254.137, Ministro Ricardo Lewandowski.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo. 



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do CPC, dada a ausência de sua fixação na origem.



    Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente